Tribunal: TJSP
Processo: 1001911-38.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL – COISAS – POSSE – AÇÃO POSSESSÓRIA/REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO - Sentença de procedência da ação possessória e de improcedência da ação de usucapião – Inviabilidade de discussão de posse fundada em domínio – Quadro probatório de posse que se reverte em prol dos autores da ação de usucapião, obstando esbulho possessório – Ação possessória improcedente – Ação de

Ementa:
DIREITO CIVIL – COISAS – POSSE – AÇÃO POSSESSÓRIA/REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO - Sentença de procedência da ação possessória e de improcedência da ação de usucapião – Inviabilidade de discussão de posse fundada em domínio – Quadro probatório de posse que se reverte em prol dos autores da ação de usucapião, obstando esbulho possessório – Ação possessória improcedente – Ação de usucapião procedente – Sentença substituída com inversões dos decaimentos – Recurso dos autores da ação de reintegração de posse/reivindicatória desprovido; e, recurso dos autores da ação de usucapião provido.